Tribunal: TJMT
Processo: 1035653-03.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035653-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), G. M. M. - CPF: 090.870.801-74 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE MALACARNE - CPF: 422.507.730-68 (APELADO), GILBERTO JOSE MALACARNE - CPF: 422.507.730-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TDAH E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR (TOD) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ) – SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA TERAPÊUTICA (TCC) – SUSPENSÃO INTEGRAL DO TRATAMENTO JÁ EM CURSO PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA MÉDICA – CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ART. 51, IV, DO CDC – PRAZOS DA ANS QUE NÃO AUTORIZAM A INTERRUPÇÃO DE TERAPIAS ESSENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).

Revela-se manifestamente abusiva a conduta da operadora de saúde que, diante de pedido médico para ampliação de carga horária de terapia multidisciplinar, suspende integralmente o tratamento que já vinha sendo prestado à menor portadora de transtornos neuropsiquiátricos (TDAH e TOD).

A auditoria médica, embora prerrogativa da operadora, deve se limitar à análise do pedido de ampliação, não podendo servir de justificativa para a interrupção abrupta de sessões já autorizadas e em curso, sob pena de causar regressão no quadro clínico da criança e violar a boa-fé objetiva.

A suspensão indevida de tratamento de saúde essencial para criança com transtornos do desenvolvimento ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando dano moral passível de indenização, ante a situação de desamparo e angústia imposta à família e ao paciente.

O valor indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade punitivo-pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido ante a ausência de recurso para sua majoração.

Sentença mantida, em consonância com o parecer ministerial. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035653-03.2024.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

G.M.M.
, menor representada por seu genitor
GILBERTO JOSÉ MALACARNE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de danos morais e tutela de urgência antecipada ajuizada por

G.M.M.
, menor representada por seu genitor
GILBERTO JOSÉ MALACARNE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, condenando a requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento imediato do tratamento multidisciplinar da autora, em especial da Terapia Cognitivo Comportamental, conforme prescrição médica, sem limitação de quantidade ou duração das terapias, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora pela aplicação da taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a aplicação prioritária da Lei nº 9.656/98 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no princípio da especialidade, sustentando que, por se tratar de norma específica para os planos privados de assistência à saúde, a legislação consumerista deve incidir apenas de forma subsidiária, nos termos do art. 35-G da referida lei.

Discorre que não houve a ocorrência de qualquer negativa ou suspensão indevida do tratamento, afirmando que a guia de autorização anterior havia sido finalizada e que a nova guia foi solicitada pelo prestador de serviço em 7 de agosto de 2024, tendo sido devidamente autorizada em 16 de agosto de

2024, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Aduz que, diante do pedido de aumento da carga horária de Terapia Cognitivo Comportamental, instaurou procedimento interno de auditoria médica, encaminhando o caso ao Núcleo de Acolhimento e Avaliação Clínicas, composto por equipe multidisciplinar especializada, o que configura exercício regular de direito.

Argumenta que jamais se eximiu de suas responsabilidades contratuais, tendo adimplido suas obrigações em estrita observância à legislação de regência, de modo que a presente ação seria desnecessária por ausência de pretensão resistida.

No tocante aos danos morais, a apelante sustenta a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a ausência de ato ilícito, de dano efetivo e de nexo de causalidade.

Defende que sua conduta foi pautada no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, e que os fatos narrados configuram, quando muito, mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Invoca entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja condenação por danos morais, ressaltando que a apelada não comprovou efetiva lesão à sua esfera jurídica.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de que o valor seria exorbitante e configuraria enriquecimento sem causa (Id. 356708863)

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, aponta a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, em consonância com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, e sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que houve efetiva descontinuidade do tratamento essencial da apelada, sem prova de autorização tempestiva e adequada da terapêutica prescrita, o que configura falha na prestação do serviço e autoriza a responsabilização da operadora.

Defende, ainda, a configuração dos danos morais diante da gravidade da conduta e da situação de desassistência imposta à menor, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso de apelação (Id. 356708868).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 359263355.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Wagner Cezar Fachone
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 371131883).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do recurso interposto pela
UNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Cinge-se dos autos que
G.M.M.
, menor representada por seu genitor
GILBERTO JOSÉ MALACARNE
, ajuizou ação cominatória de o
brigação de fazer com pedido de danos morais e tutela de urgência antecipada, em desfavor da
UNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando, em síntese, que
é beneficiária do plano de saúde da requerida e foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (tipo hiperativa e impulsiva) e Transtorno Opositor Desafiador – TOD, realizando tratamento multidisciplinar desde agosto de 2023.

Relatou que, após aproximadamente um ano de tratamento, a neuropediatra responsável, Dra. Nayara Rodrigues, concluiu pela necessidade de aumento das horas de Terapia Cognitivo Comportamental com urgência e por tempo indeterminado.

Afirmou que, ao solicitar o aumento das sessões, o plano de saúde suspendeu todo o tratamento que a menor já realizava, encaminhando o pedido para auditoria e agendando avaliação apenas para 30/08/2024.

Sustentou que a última sessão de psicologia ocorreu em 31/07/2024 e, desde então, não conseguiu liberação de nenhuma sessão via sistema da UNIMED, conforme relatório emitido pela psicóloga Dra. Eliza Maria Moreira Figueiredo em 14/08/2024.

Argumentou que a suspensão do tratamento configura falha na prestação do serviço e violação ao CDC, podendo causar regressão no quadro clínico da menor.

Forte nesses argumentos, pediu pela concessão de tutela de urgência para restabelecimento imediato do tratamento, sem limitação de quantidade ou duração das terapias, sob pena de multa. No mérito, requer a procedência dos pedidos com a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela de urgência foi parcialmente deferida.

A requerida apresentou contestação, suscitando a preliminar de falta de interesse processual, sob o argumento de que não houve negativa de cobertura, mas apenas tramitação regular de procedimento de auditoria médica.

No mérito, defendeu a aplicação prioritária da Lei 9.656/98 em detrimento do CDC, a regularidade da conduta adotada e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Sobreveio sentença em que a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, condenando a requerida à obrigação de fazer consistente no restabelecimento imediato do tratamento multidisciplinar da autora, em especial da Terapia Cognitivo Comportamental, conforme prescrição médica, sem limitação de quantidade ou duração das terapias, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora pela aplicação da taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de que o valor seria exorbitante e configuraria enriquecimento sem causa.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiário é inequivocamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
.

O cerne da questão não é a mera "demora administrativa", mas a
interrupção de um tratamento já autorizado e em curso
.

Restou provado que a menor é portadora de TDAH e TOD (CID F90 e F91.3) e já realizava psicoterapia pelo plano. Ao ser solicitada a ampliação da carga horária por prescrição médica urgente (Id. 165743036), a Unimed Cuiabá, sob o pretexto de realizar "auditoria", suspendeu
todo

o atendimento da criança a partir de 31/07/2024.

É inadmissível que, para auditar um pedido de
acréscimo
de horas, a operadora interrompa o tratamento
mínimo
que já vinha sendo prestado. Tal conduta viola o princípio da continuidade da assistência à saúde e o art. 51, IV, do CDC, por colocar a paciente em situação de vulnerabilidade extrema e risco de regressão terapêutica.

A alegação de que respeitou o prazo de 10 (dez) dias da ANS não socorre a Apelante. Prazos administrativos da agência reguladora servem como baliza máxima para novos procedimentos, mas não autorizam a suspensão de tratamentos de doenças crônicas ou transtornos do desenvolvimento já assistidos.

A demora de 22 dias para agendar uma simples avaliação no NAAC é incompatível com a urgência neuropediátrica relatada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
. COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS. PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL. DEVER DE CUSTEIO CONFIGURADO
. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar à menor beneficiária (sessões de psicopedagogia e de terapia cognitivo-comportamental), bem como condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, das terapias prescritas à autora, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS à época da negativa; (ii) determinar se a recusa ao custeio do tratamento justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa do plano de saúde ao custeio do tratamento baseado na ausência das terapias no rol da ANS mostra-se ilegítima diante da posterior vigência da Lei nº 14.454/2022, que estabelece que o rol da ANS é apenas referência básica, e que o tratamento prescrito deve ser coberto se comprovada sua eficácia, ainda que não listado.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade da cobertura de sessões de psicopedagogia, quando inseridas em plano terapêutico prescrito, especialmente em casos que envolvam condições como o transtorno do espectro autista e outras deficiências do desenvolvimento.

O plano de saúde não pode limitar os meios de tratamento indicados por profissional habilitado, tampouco condicionar a cobertura à forma do tratamento, desde que a doença esteja abrangida contratualmente.

A recusa ao custeio das terapias, no entanto, ocorreu antes da vigência da nova legislação e em contexto de dúvida jurídica razoável, razão pela qual se configura exercício regular de um direito, afastando o elemento subjetivo da responsabilidade civil.

A ausência de prova de agravamento clínico da menor e de violação a direitos da personalidade impede o reconhecimento do dano moral, nos termos do art. 5º, V e X, da CF/88, e da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2165667/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de terapias prescritas por profissional habilitado, ainda que não previstas no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e adequação ao tratamento da doença coberta contratualmente.

A negativa de cobertura baseada em interpretação razoável do rol da ANS, antes da vigência da Lei nº 14.454/2022, não configura, por si só, ato ilícito apto a gerar dano moral.

A configuração do dano moral exige demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não caracterizado apenas pela recusa administrativa do plano de saúde em custear tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 188, I; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, §§ 12 e 13 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022); CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1886929/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ, Resp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no Ag 1350717/PA, DJe 31.03.2011; STJ, AgInt no REsp 2165667/SP.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10200570420218110002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

Ademais, o dano moral, neste caso, é
in re ipsa
. A interrupção abrupta de tratamento essencial para uma criança portadora de transtornos neuropsiquiátricos ultrapassa o mero descumprimento contratual.

Causa angústia, aflição e insegurança aos pais e prejuízo ao desenvolvimento da menor.

A recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde gera dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. No caso de crianças com transtornos como TDAH e TOD, a regularidade das terapias é o que garante sua dignidade e integração social.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DE COBERTURA DE MENOR PORTADOR DE TEA EM PLENO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 13, III, DA L. 9.656/1998 E DA TESE FIXADA NO TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DO CUIDADO ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e por empresa ex-empregadora contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de cobertura assistencial a menor diagnosticado com TEA, TDAH e transtornos do comportamento, mesmo após a rescisão do contrato coletivo por desligamento do genitor empregado, bem como condenação ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial quando o dependente do titular se encontra em tratamento contínuo garantidor de sua incolumidade física; e (ii) saber se o cancelamento da cobertura nesses moldes configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 989, afastou o direito de manutenção no plano coletivo custeado exclusivamente pelo empregador, mesmo em caso de coparticipação, inexistindo direito à permanência do ex-empregado ou de seus dependentes. 4. Todavia, é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.082 do STJ, segundo a qual, mesmo após a rescisão do contrato, deve ser garantida a continuidade do tratamento médico essencial à sobrevivência ou incolumidade física do usuário, desde que haja pagamento integral da contraprestação.

5. O menor encontra-se em acompanhamento terapêutico contínuo para tratamento de TEA, TDAH e outras comorbidades, cuja interrupção comprometeria seu desenvolvimento e bem-estar, caracterizando situação de extrema vulnerabilidade.

6. A rescisão imotivada do plano durante tratamento indispensável configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral, in re ipsa, em razão da privação do acesso a cuidados médicos imprescindíveis.

7. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da incolumidade física do dependente, ainda que haja rescisão contratual, desde que o beneficiário arque integralmente com a contraprestação mensal. 2. A interrupção injustificada da cobertura durante tratamento contínuo de menor com TEA configura conduta ilícita e gera direito à indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; L. 9.656/1998, arts. 13, III, 35-C, I e II; L. 12.764/2012; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 989 e Tema 1.082; TJ-SP, ApCiv 1004720-44.2023.8.26.0565, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 29.05.2024; TJ-MT, AC 10006496920228110009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10339122520248110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025).

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, sendo que no caso, entendo que o valor fixado na sentença como danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável ao caso em tela, estando de acordo com os precedentes deste Tribunal de Justiça, não merecendo ser reduzido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026